Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-50.2026.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-50.2026.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JACINTA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RANIERE DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS, ANUIDADE DE CARTÃO E SEGURO NÃO CONTRATADOS. REVELIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Jacinta Maria de Jesus Santos, para declarar inexigíveis cobranças de tarifas bancárias, anuidade de cartão de crédito e serviço denominado “cartão protegido”, determinar a suspensão dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O banco recorrente alegou nulidade dos efeitos da revelia, prescrição trienal, legalidade das cobranças, impossibilidade de repetição em dobro sem comprovação de má-fé, inexistência de dano moral e excesso da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a incidência dos efeitos da revelia diante da ausência de contestação tempestiva; (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de descontos indevidos em relação de consumo; (iii) a regularidade das cobranças de tarifas, anuidades e seguro sem comprovação contratual; (iv) a possibilidade de repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (v) a configuração dos danos morais e a adequação da multa coercitiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de contestação tempestiva autoriza a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, inexistindo hipótese legal apta a afastar seus efeitos, sobretudo porque o banco não produziu prova idônea capaz de desconstituir as alegações autorais.

4.

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, limitando-se a prescrição apenas às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

5.

A instituição financeira não comprovou a contratação válida das tarifas bancárias, anuidade de cartão de crédito e seguro denominado “cartão protegido”, deixando de apresentar instrumento contratual assinado ou qualquer prova inequívoca da anuência da consumidora idosa e analfabeta.

6.

A cobrança de serviços sem solicitação prévia caracteriza prática abusiva e falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores indevidamente descontados.

7.

A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, devendo, contudo, ser observada a modulação temporal fixada pela Corte Superior.

8.

Os valores descontados entre 19/02/2021 e 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os descontos realizados a partir de 31/03/2021 devem ser devolvidos em dobro.

9.

A realização reiterada de descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de consumidora idosa e analfabeta ultrapassa mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

10.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e alinhado aos parâmetros adotados pelo Tribunal.

11.

A multa cominatória estabelecida para compelir o cumprimento da obrigação de fazer revela-se razoável e adequada à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação de tarifas bancárias, anuidade de cartão de crédito e seguro autoriza a declaração de inexigibilidade dos débitos e a restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Nas relações consumeristas envolvendo descontos indevidos em conta bancária, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 3. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, observada a modulação temporal fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS. 4. O desconto indevido reiterado em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável configura dano moral indenizável.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, 487, I, 537 e 931; CDC, arts. 27, 39, III, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; EAREsp nº 676.608/RS; TJBA, Apelação nº 8001086-41.2019.8.05.0242.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N°
8000161-50.2026.8.05.0258
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e como parte apelada
JACINTA MARIA DE JESUS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)